Tribunal: CARF
Processo: 13502.720039/2007-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.720039/2007-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.150 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Recorrente
ANTONIO FERREIRA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
FISCALIZAÇÃO. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO.
SISTEMA DE PREÇO DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR.
AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA AO GRAU DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
AFASTAMENTO.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar em
conta a especificação do grau de aptidão agrícola do imóvel.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 13502.720038/2007-78,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado. O julgamento deste processo seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
13502.720038/2007-78, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2202-006.149, de 2 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário, com efeito suspensivo e
devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972,
que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente, devidamente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.720039/2007-12
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.150 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720039/2007-12

qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância, consubstanciada no Acórdão prolatado que julgou improcedente a impugnação.
Do lançamento fiscal
A essência e as circunstâncias do lançamento, para fatos geradores ocorridos no
exercício em referência, pertinente ao ITR, estão sumariados no relatório do acórdão objeto da
irresignação, bem como nas peças que compõe o lançamento fiscal, tendo por base a
desconsideração do VTN declarado pelo sujeito passivo com o consequente arbitramento pela
autoridade fiscal com base no VTNmédio/ha obtido no SIPT/RFB, ensejando o aumento do VTN
tributável e imposto suplementar, conforme demonstrativo anexado nos autos.
Consta dos autos que, devidamente intimado, o contribuinte não comprovou por
meio de Laudo de Avaliação do imóvel, na forma da NBR 14.653-3 da ABNT, o valor da terra
nua declarado.
A descrição dos fatos, o enquadramento legal e o demonstrativo de apuração do
imposto devido e da multa de ofício e juros de mora estão plenamente colacionados.
A verificação originou-se a partir da ação fiscal, proveniente dos trabalhos de
revisão interna da DITR, malha fiscal, tendo início com o termo de intimação para o contribuinte
apresentar laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14.653-3 da
ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, contendo os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo.
Como o contribuinte, durante a ação fiscal, não apresentou os documentos
requisitados, realizou-se o lançamento com arbitramento do VTN (VTNmédio/ha obtido no
SIPT/RFB, não considerando a aptidão agrícola), sendo, então, o sujeito passivo notificado para
apresentar impugnação dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento de sua
jurisdição.
Questão de direito controvertida
A controvérsia origina-se com a impugnação, na qual se discorre sobre o VTN
arbitrado, questionando-o com base em laudo acostado com a peça de defesa e por força do
arbitramento com o qual não concorda a defesa. Ao final, requereu fosse cancelado o
lançamento.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo consigna-se que houve subavaliação do imóvel e que é acertado
arbitrar o VTN a partir do VTNmédio/ha obtido no SIPT/RFB.
Do Recurso Voluntário e ratificação da questão controvertida
No recurso voluntário o sujeito passivo reitera os termos da impugnação,
ratificando-se a questão de direito controvertida, não se conformando com a improcedência das
razões de defesa na forma da decisão de piso, questionando, em outras palavras, a não utilização
do grau de aptidão agrícola no VTN obtido no SIPT/RFB.
É o relatório.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.150 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720039/2007-12

Voto
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2202-006.149, de 2 de junho de 2020, paradigma desta decisão.

Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao
exercício deste direito, sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o
recurso se apresenta tempestivo, tendo respeitado o trintídio legal, na
forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre
o Processo Administrativo Fiscal.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
De início, pondero que se cuida de lançamento de ofício do ITR,
autorizado na forma do art. 14 da Lei n.o 9.393, de 19961.
- VTN arbitrado.
A defesa questiona o VTN arbitrado e pede para ser restabelecido o
declarado. Sustenta, em adição, que juntou laudo.
Observo que o VTN arbitrado, conforme tela de consulta do SIPT/RFB
colacionada ao processo, foi o VTNmédio/ha. Não consta, por exemplo,
ao menos, ter sido utilizado a aptidão agrícola “Outras”. Consta, em
realidade, “VTN MEDIO/HA”. Logo, entendo que não se considerou
efetivamente a aptidão agrícola do imóvel. Ademais, consta na tela de
consulta do SIPT a informação “NAO EXISTE VTN PARA O
EXERCICIO/MUNICIPIO INFORMADOS” e, doutro lado, na descrição

1 Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação ou prestação de
informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao
lançamento de ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de
fiscalização.
§ 1.o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art. 12, § 1.o, inciso II da Lei n.o
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.
§ 2.o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis aos demais tributos federais.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.150 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720039/2007-12

dos fatos consta que “considerou-se os valores constantes do SIPT –
Sistema de Preços de Terra, instituído através da Portaria SRF n.o 447
de 28/03/02, para o município de CAMAÇARI, conforme extrato anexo.”
Neste contexto, entendo que a autuação, em verdade, considerou o VTN
médio/ha, a partir do valor médio das DITR, o que enseja nulidade,
consoante precedentes do CARF e, especialmente, deste Colegiado, pelo
que assiste razão ao recorrente.
Foi consignado na decisão hostilizada que “... o valor do SIPT levou em
consideração o Valor de Terra Nua – VTN de todas os imóveis rurais
constantes nas DITR/2004, cujo fato gerador ocorrera em 1.o de
janeiro.” E, em complemento, constou que “[e]sse valor é coletado
através de todas as DITR/[Ano Exercício] apresentadas pelos
contribuintes do ITR do município. Trata-se de um referencial de justiça
tributária para impedir que algum proprietário pague o seu imposto em
valor por demais inferior ao comum dos demais casos correntes na área
do município de localização do imóvel rural.”
Ora, não se admite o arbitramento com lastro no VTN médio/ha, sem
considerar o grau de aptidão agrícola (por exemplo, pastagem/pecuária,
cultura/lavoura – solos superiores planos, campos, cultura/lavoura – solos
regulares planos ou acidentados, terra de campo ou reflorestamento; ou,
no mínimo, a aptidão agrícola “OUTRAS”). Verifico, inclusive, que na
DITR constam específicas aptidões agrícolas no imóvel em referência, na
forma como declarado.
Logo, se o arbitramento, pelo SIPT, não toma por base o efetivo grau de
aptidão agrícola do imóvel, o lançamento não deve se sustentar.
O arbitramento tinha que ser efetivado com base no VTN médio por
aptidão agrícola, onde se avaliam os preços médios por hectare de terras
do município onde se localiza o imóvel, apurado através de
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades
Federadas ou dos Municípios, que devem considerar na composição das
avaliações os preços de terras levando em conta a existência de lavouras,
de campos, de pastagens, de matas, isto é, considerando a aptidão
agrícola (pastagem/pecuária, cultura/lavoura – solos superiores planos,
campos, cultura/lavoura – solos regulares planos ou acidentados, terra de
campo ou reflorestamento; ou, ao menos, OUTRAS aptidões agrícola).
Por conseguinte, se o VTN arbitrado foi extraído do SIPT, a partir da
média de VTN das DITR apresentadas para o mesmo município, sem
considerar a aptidão agrícola, o lançamento não tem o condão de
sinalizar o adequado referencial para fins de arbitramento. Isto porque, o
VTNm/ha representa a média ponderada dos preços mínimos dos
diversos tipos de terras de cada microrregião, mas não leva em
consideração a aptidão agrícola do imóvel como determina a legislação
(art. 14 da Lei 9.393, de 1996, combinado com o art. 12, § 1.o, inciso II,
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.150 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720039/2007-12

da Lei 8.629, de 1993, com a nova redação dada pela Medida Provisória
2.183-56, de 2001).
De mais a mais, veja-se a ementa do seguinte Acórdão da Câmara
Superior de Recursos Fiscais (CSRF) que espelha a jurisprudência
formada neste Egrégio Conselho:
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS
(SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do Município, sem considerar a
aptidão agrícola do imóvel.
Acórdão CSRF n.o 9202-007.331, de 25/10/2018.
Em complemento, veja-se precedente de minha relatoria neste Colegiado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2006
FISCALIZAÇÃO. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO.
SISTEMA DE PREÇO DE TERRAS - SIPT. VALOR MÉDIO DAS DITR.
AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA AO GRAU DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
AFASTAMENTO.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em
conta a especificação do grau de aptidão agrícola do imóvel.
Acórdão n.o 2202-005.588, de 08/10/2019.
Sendo assim, com razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos
constam, em resumo, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe
provimento, reformando a decisão recorrida para declarar cancelado o
lançamento de ofício, restabelecendo o VTN declarado na DITR. Alfim,
finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.150 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720039/2007-12

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital